Tribunal: TJBA
Processo: 8040939-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040939-33.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SCHUBACH DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. LESÕES DISTINTAS (QUADRIL E MEMBRO INFERIOR). LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU INVALIDEZ NO MEMBRO INFERIOR. AUSÊNCIA DE COBERTURA PELO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO INTEGRAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE À LESÃO DO MEMBRO INFERIOR
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por ANTONIO SCHUBACH DE OLIVEIRA contra sentença que, ao julgar parcialmente procedente pedido de diferença de indenização do Seguro DPVAT, não considerou a distinção entre lesões de quadril (indenizada administrativamente) e lesão no membro inferior direito (constatada em perícia judicial), procedendo a abatimento indevido.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em definir se as lesões constatadas em perícia judicial são cumuláveis com o pagamento administrativo prévio e se houve equívoco na sentença ao deduzir indevidamente o valor pago.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório, é o instrumento hábil para qualificar e quantificar as lesões, devendo a indenização ser calculada com base na Tabela da Lei nº 11.945/2009.

4. É cabível a cumulação de indenizações quando as lesões são distintas e atingem segmentos corporais ou funcionais diversos, não se confundindo com o pagamento administrativo prévio, sob pena de violação ao princípio da reparação integral.

5. O abatimento de valores pagos administrativamente só é lícito quando se refere à mesma lesão ou quando o valor da indenização já atingiu o teto legal, o que não ocorreu no caso em tela.

6. A correção monetária incide desde a data do evento danoso (Súmula 580 do STJ) e os juros de mora a partir da citação, conforme parâmetros legais.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando procedente o pedido de pagamento complementar da indenização no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), invertendo-se o ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:

1. Lesões distintas em segmentos corporais diferentes, quando comprovadas por laudo pericial judicial, permitem a cumulação das indenizações do seguro DPVAT, respeitado o teto legal.

2. O abatimento de pagamento administrativo deve se limitar à lesão objeto daquela indenização, não podendo ser utilizado para negar o direito à complementação por lesão diversa comprovada judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74; Lei nº 11.945/2009; Código de Processo Civil, arts. 85, 487, I; Súmula 246, STJ; Súmula 580, STJ; RESP 1795982/SP.

Jurisprudência relevante:
Apelação 0576366-83.2015.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, Publicado em 05/05/2025; Apelação 8077385-35.2021.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, Publicado em 17/07/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040939-33.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANTONIO SCHUBACH DE OLIVEIRA e como apelada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora